Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-39.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESAVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ARTIGO 96, VIII DA LEI 8.213/91. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso relembra que no ano de 2020 foi orientada a efetuar a averbação do tempo prestado como técnica de enfermagem (entre 1995 e 2018) na sua matrícula no 1684387-8 (de enfermeira, iniciada no ano de 2018), mas que posteriormente, ao requerer aposentadoria, foi verificado que a averbação não permitia alcançar os requisitos legais naquela matrícula, de modo que pleiteou na via administrativa a redistribuição do tempo para outra matrícula, o que foi indeferido com fundamento no artigo 96, VIII da Lei no 8.213/91. Contudo, aponta que aquele dispositivo não se aplica à hipótese em apreço, eis que quando ciente da averbação solicitou o imediato cancelamento do ato administrativo, antes da transferência de quaisquer valores. Assim, conclui que pleiteou a regular redistribuição do tempo de serviço antes de qualquer benefício patrimonial, de modo que a negativa do pedido na via administrativa com amparo naquele dispositivo legal afrontou à realidade fática, a ensejar a sua nulidade de acordo com a teoria dos motivos determinantes. Defende que não almeja reaproveitar o tempo para uma nova vantagem em outro vínculo (matrícula), tampouco qualquer pedido de dupla contagem, mas apenas a adequada redistribuição de tempo dentro do próprio RPPS/DF.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a regularidade do ato administrativo que, com amparo no artigo 96, VIII da Lei no 8.213/91, negou a desaverbação do tempo de contribuição para posterior redistribuição.
III. Razões de decidir
4. A parte autora era técnica em enfermagem da SES/DF desde 31/03/1995 (matrícula 0135641-0), e acumulando o cargo de enfermeira da SES/DF a partir de 01/12/2011 (matrícula 1436492-1). Após, no dia 13/04/2018, entrou em exercício em outro cargo de enfermeira da SES/DF (matrícula 1684387-8), ocasião em que deixou o cargo de técnica em enfermagem (matrícula 0135641-0). No dia 17/10/2018 a parte autora solicitou a averbação do tempo de serviço de técnica em enfermagem (23 anos, 1 mês e 19 dias - matrícula 0135641-0) na matrícula de enfermeira em exercício a partir de 13/04/2018 (1684387-8), o que foi deferido em agosto de 2020. Contudo, ao ingressar com pedido de aposentadoria em julho de 2024 referente à matrícula de enfermeira 1684387-8 foi surpreendida com o seu indeferimento sob a exigência de que não completou 15 anos de tempo na carreira. Assim, em setembro de 2024 formulou novo requerimento, pleiteando a desaverbação do tempo de técnica em enfermagem e nova redistribuição daquela averbação, o que foi indeferido com amparo no artigo 96, VIII da Lei no 8.213/91.
5. Estabelece o artigo 96, VIII da Lei no 8.213/91 que “é vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade”. Assim, no pedido administrativo de desaverbação do tempo de serviço o Distrito Federal apurou que “a presente averbação gerou impacto financeiro no recebimento de Adicional de Tempo de Serviço, Licença-Prêmio e Abono de permanência”.
6. A parte autora assinala que em 13/09/2024, assim que ciente da possibilidade de percepção do abono de permanência, formulou pedido para o seu cancelamento, de modo que o suposto benefício financeiro decorrente do recebimento daquele abono no contracheque a partir daquele mês 09/2024 foi culpa da administração pública, que não efetuou o imediato cancelamento diante do seu pedido. Não obstante a sua alegação, pontue-se que a autora também auferiu outros benefícios face a averbação do tempo de técnica em enfermagem na matrícula de enfermeira 1684387-8, visto que a partir daquela averbação (em meados de 2020) ocorreu a majoração do adicional por tempo de serviço – ATS (de R$ 61,09 até maio de 2020 para R$ 763,74 a partir de junho de 2020), além de gozar de duas licenças-prêmio, nos anos de 2022 e 2023 (ID 81828737). Assim, reitera-se que o artigo 97, VIII da Lei no 8.213/91 obsta a desaverbação quando o tempo averbado acarretar concessão de vantagens remuneratórias ao servidor em atividade, o que é hipótese dos autos. Portanto, ainda que a parte autora alegue que apenas pretende a adequada redistribuição de tempo dentro do próprio RPPS/DF, constata-se que a sua pretensão é vedada pelo artigo 97, VIII da Lei no 8.213/91. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei no 8.213/91, artigo 96, VIII.
Jurisprudência relevante citada: n/a.